Tribunal: TJSP
Processo: 1128390-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Condenação da ré a devolução de 75% dos valores pagos, corrigidos monetariamente a partir dos respectivos desembolsos, com juros de mora de 1% a.m. a citação – Inconformismo da ré – Juros de mora que devem ser considerados a partir do trânsito em julgado – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128390-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUCRÉCIA MACIEL PROJETO RESIDENCIAL LTDA, são apelados
LUIZA FERNANDA DE MATOS CHAGAS e ELTON SOUSA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128390-35.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível 1128390-35.2018.8.26.0100
Apelante: Lucrécia Maciel Projeto Residencial Ltda
Apelados: Luiza Fernanda de Matos Chagas e Elton Sousa Santos
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Raquel Machado Carleial de
Andrade
Voto no 2994
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA
RESCISÃO DE
CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.
Condenação da ré a devolução de 75% dos valores pagos,
corrigidos monetariamente a partir dos respectivos desembolsos,
com juros de mora de 1% a.m. a citação Inconformismo da ré
Juros de mora que devem ser considerados a partir do trânsito
em julgado APELO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 153/155, complementada a fls. 167, em ação de
rescisão contratual, julgou a demanda parcialmente procedente, para
declarar a resilição do contrato e condenar a ré à restituir, de uma só
vez,
75%
dos
valore
pagos
pela
parte
autora,
corrigidos
monetariamente partir dos respectivos desembolsos, com juros de mora
de 1% a.m. a citação.
Insurge-se a ré sustentando, em síntese, que a
rescisão do contrato se deu por culpa única exclusiva dos autores, razão
pela qual os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em
julgado da sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 181/197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128390-35.2018.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A pretensão da requerida de que a incidência dos
juros moratórios deve ocorrer somente a partir do trânsito em julgado
deve ser acolhida, posto que se trata de hipótese de rescisão por culpa
do promissário comprador, e nesse caso a mora da ré somente se
configura com o trânsito em julgado da sentença.
Neste sentido, o posicionamento desta Câmara,
consolidado com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES.
Majoração do percentual de retenção a 20% dos
valores, em consonância com os parâmetros fixados
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos
análogos. JUROS DE MORA. Incidência a contar do
trânsito em julgado. Precedentes desta C. Câmara.
SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios fixados
pelo
Juízo
a
quo.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1085006-
90.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/11/2017; Data de
Registro: 01/11/2017).
"[...] A jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que o termo inicial dos juros de mora na
hipótese de devolução de valores decorrente de
resolução de compromisso de compra e venda por
iniciativa do promitente comprador é a data do
trânsito
em
julgado
da
decisão.
2.
Agravo
regimental, a que se nega provimento" (AgRg no
AREsp n. 474.503/MG, Relatora Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128390-35.2018.8.26.0100 -Voto no
4
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 17/09/2014).
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré, mantidas as verbas de sucumbência tal como fixadas
na r. sentença.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica